Tribunal: TJBA
Processo: 0566357-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566357-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, com condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e afastamento da incidência do INCC durante o período de mora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à inexistência de cláusula penal e à inaplicabilidade do Tema 970, do STJ; (ii) à fixação dos lucros cessantes no percentual de 1% ao mês; (iii) ao afastamento da incidência do INCC durante a mora; (iv) à alegada valorização do imóvel; (v) à manutenção da condenação por danos morais; e (vi) à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a inexistência de cláusula penal moratória no contrato, afastando a incidência do Tema 970, do STJ e reconhecendo o direito autônomo à indenização por inadimplemento.
4. A fixação dos lucros cessantes no percentual de 1% ao mês foi fundamentada nos arts. 389 e 402, do Código Civil e em jurisprudência consolidada, reconhecendo-se a presunção do prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel.
5. O afastamento da incidência do INCC durante o período de mora foi justificado com base na boa-fé objetiva e na exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476, do Código Civil.
6. A condenação por danos morais foi mantida diante das circunstâncias do caso concreto, com valor considerado proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais.
7. Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022, do CPC, os embargos revelam mero inconformismo com o entendimento adotado, não se prestando à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022, do CPC, não sendo cabível para simples reiteração de teses já apreciadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, 402 e 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0566357-28.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como embargados
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os presentes embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator